Tribunal: TJMT
Processo: 0009297-63.2012.8.11.0055
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Número do Protocolo: 145233/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMPRESA CONTRIBUINTE DO ICMS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INTEGRAR O ATIVO PERMANENTE – DEVER DE RECOLHIMENTO – EXEGESE DO ART. 155, II, DA CF E IV, do §1º, do art. 2º, do RICMS - PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O "Diferencial de Alíquota" nada mais é do que uma regra de tributação onde o destinatário, contribuinte do ICMS, apura e recolhe em benefício de seu Estado o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a estadual, quando das aquisições de mercadorias, bens ou serviços oriundos de outros Estados e destinados ao seu uso, consumo, integração ao Ativo Permanente ou que não estejam vinculados a uma saída subsequente tributada.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente os pedidos da ação declaratória, anulando a cobrança de ICMS por estimativa, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.
Nas razões recursais, aduz o apelante que o fato da empresa autora ter adquirido produtos como consumidora final não afasta a contribuição do ICMS, ainda que na operação não venha a comercializar os bens adquiridos.
Sustenta que das notas fiscais que integram os autos percebe-se que incidiu a alíquota interestadual de 7% ao estado de origem, logo, surge o dever de recolher o diferencial em relação ao Estado de Mato Grosso.
Assevera que o apelado está enquadrado no regime estimativa por operação, eis que não providenciou a exclusão nos moldes facultados pela lei, de modo que houve o lançamento do ICMS diferencial de alíquotas, nos termos do que preceituava os artigos 87-J-6, §1º, do RICMS, hoje art. 157.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente os pedidos formulados na ação.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal - fls. 355/365.
Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Mauro Delfino César, manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito – fls. 389/390.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente os pedidos da ação declaratória, anulando a cobrança de ICMS por estimativa, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.
Extrai-se da peça inaugural que o autor se insurge com relação a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS sobre as mercadorias adquiridas em outros estados da federação, cujos bens destinam-se ao ativo fixo permanente. De outra banda, o Estado de Mato Grosso alega que o diferencial é devido.
Após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste a parte recorrente.
Mostra-se incontroverso que a empresa autora adquiriu os produtos destinados à edificação da sede de sua empresa. Contudo, não se pode negar que a empresa é contribuinte do ICMS, fato que não restou contestado pela autora, inclusive, restou cabalmente demonstrado pela recorrente.
O ‘Diferencial de Alíquota’ nada mais é do que uma regra de tributação onde o destinatário, contribuinte do ICMS, apura e recolhe em benefício de seu Estado o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a estadual, quando das aquisições de mercadorias, bens ou serviços oriundos de outros Estados e destinados ao seu uso, consumo, integração ao Ativo Permanente ou que não estejam vinculados a uma saída subsequente tributada.
A autorização para cobrança do diferencial de alíquota está definida no inciso IV, do §1º, do art. 2º, do RICMS, donde se extrai que o imposto incide também sobre a entrada no estabelecimento do contribuinte de bem ou mercadoria destinada ao uso, consumo ou ativo permanente.
A propósito, este é o entendimento consolidado na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – EMPRESA DO RAMO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ICMS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA - AÇÃO DE BASE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O "Diferencial de Alíquota" nada mais é do que uma regra de tributação onde o destinatário, contribuinte do ICMS, apura e recolhe em benefício de seu Estado o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a estadual, quando das aquisições de mercadorias, bens ou serviços oriundos de outros Estados e destinados ao seu uso, consumo, integração ao Ativo Permanente ou que não estejam vinculados a uma saída subsequente tributada. [...]” (TJMT – RNS – 96996/2009 – Capital – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho). 3. Sentença retificada. (N.U 0007359-15.2011.8.11.0040, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 12/03/2019)”.
EMENTA: TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS CONSUMIDORES FINAIS SITUADOS NO ESTADO DE MATO GROSSO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - CONVÊNIO ICMS Nº. 93/2015 DO CONFAZ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento da jurisprudência pátria, o Convênio ICMS nº 93/2015, ao dispor sobre a sistemática de recolhimento da alíquota interestadual nas operações ora em discussão, editado para dar efetiva aplicabilidade ao diferencial de alíquota trazido pela Emenda Constitucional nº 87/15, não inovou nos aspectos do ICMS, de modo que, a priori, não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua aplicação. (N.U 1008254-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)”.

Desse modo, a sentença não se mostra escorreita, já que a empresa apelada tem o dever de recolhimento do diferencial de alíquota do imposto sobre as operações interestaduais efetuadas, notadamente por que adquiriu as mercadorias com as benesses previstas para o contribuinte do ICMS, de modo que a diferença do imposto destinada ao Estado de Mato Grosso deve ser adimplida.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR